Tribunal: STF
Processo: HC 186822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL.



    1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017.



    2. Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta.



    3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.